Tribunal: TJSP
Processo: 1003883-59.2019.8.26.0587
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à execução fiscal – ICMS – Creditamento indevido de ICMS – Estorno dos créditos anteriormente ao início do procedimento fiscalizatório – Denúncia espontânea – Aplicação do Art. 138 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo ao Erário – Contrato de afretamento por tempo que se caracteriza pela locação da embarcação tripulada e não se

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à execução fiscal – ICMS – Creditamento indevido de ICMS – Estorno dos créditos anteriormente ao início do procedimento fiscalizatório – Denúncia espontânea – Aplicação do Art. 138 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo ao Erário – Contrato de afretamento por tempo que se caracteriza pela locação da embarcação tripulada e não se confunde com contrato de transporte de carga – Inexistência de transporte para os fins do artigo 155, II, da Constituição Federal – Não incidência do ICMS – Fixação de honorários em percentual fixo desprezando-se o escalonamento inserto no artigo 85, do CPC – Impossibilidade – Arbitramento de honorários sucumbenciais no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3o, do CPC – Observância ao Tema 1.076/STJ – Sentença modificada em parte – Recursos parcialmente providos.